Tribunal: TJES
Processo: 5014114-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Infração de Medida Sanitária Preventiva; Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014114-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEUCIMAR ROSA DA SILVA

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014114-83.2025.8.08.0000

PACIENTE: CLEUCIMAR ROSA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL SIMOES ALVES - ES34560-A

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDENTES PROCESSUAIS. IMPULSO PROCESSUAL REGULAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, sob a alegação de excesso de prazo para a prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora na prolação da sentença, após o encerramento da instrução processual, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando as peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O enunciado da Súmula n. 52, do Superior Tribunal de Justiça, pode ser relativizado quando a demora para a prolação da sentença se revela desarrazoada e injustificada.

A aferição da razoabilidade da duração do processo não se limita a um cálculo aritmético, exigindo a ponderação das especificidades do caso, como a complexidade da causa, a pluralidade de réus e os incidentes processuais.

A ação penal de origem apresenta notória complexidade, pois apura a prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, envolvendo cinco réus assistidos por defensores distintos.

O trâmite processual justifica-se por diversos incidentes, como a nomeação de defensores dativos, a citação por edital de uma corré, a substituição de advogado por falecimento e o processo de digitalização dos autos físicos.

A alegação de que o processo aguarda sentença desde março de 2025 não procede, uma vez que, posteriormente, houve o deferimento de juntada de prova emprestada requerida pelo Ministério Público, com a reabertura de prazo para manifestação das partes.

A cronologia dos atos processuais demonstra a ausência de inércia ou desídia do juízo, que impulsiona o feito de forma regular e diligente, garantindo o contraditório e a ampla defesa, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A alegação de excesso de prazo, mesmo após o fim da instrução processual (Súmula 52/STJ), deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade, ponderando-se a complexidade da causa, a pluralidade de réus e os incidentes processuais.

Não configura desídia do Judiciário a dilação processual decorrente de eventos como nomeação de defensores, citação por edital, substituição de advogados por óbito e digitalização dos autos.

A juntada de prova emprestada após a fase de alegações finais, com a devida abertura de vista às partes para o exercício do contraditório, constitui impulso processual legítimo que afasta a alegação de paralisação indevida do feito para fins de prolação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Inexistente.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014114-83.2025.8.08.0000

PACIENTE: CLEUCIMAR ROSA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL SIMOES ALVES - ES34560-A

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CLEUCIMAR ROSA DA SILVA em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES nos autos do Processo tombado sob nº 0002013-14.2022.8.08.0030, no qual o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Sustenta o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 15 de julho de 2022, totalizando mais de três anos de custódia sem que tenha sido proferida sentença. Aponta que a instrução processual foi encerrada em 05 de fevereiro de 2025, e a última alegação final protocolizada em 25 de março de 2025, de modo que o processo estaria concluso para sentença desde então. Assim, sustentando o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, decorrente da omissão do juízo em proferir a decisão de mérito, requer a revogação do cárcere cautelar.

Registro, inicialmente, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento, por meio do enunciado sumular n. 52/STJ, de que “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Embora a audiência de instrução e julgamento tenha sido realizada, o que, em tese, atrairia a aplicação do referido verbete, não ignoro a possibilidade de sua relativização quando a delonga para a prolação da sentença se mostra desarrazoada e injustificada.

Contudo, a análise da razoabilidade da duração do processo não se perfaz por uma mera contagem aritmética de prazos.

Exige-se uma avaliação aprofundada das peculiaridades do caso concreto, a exemplo da complexidade da causa, da pluralidade de réus e da ocorrência de eventuais incidentes processuais.

Na hipótese em análise, a ação penal originária se reveste de notória complexidade, envolvendo a apuração de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico com emprego de arma de fogo e corrupção de menores, imputados a cinco réus, cada qual assistido por defensores distintos, circunstância que, por si só, contribui para um trâmite mais alongado.

Com a chegada dos esclarecimentos, a autoridade impetrada apresentou um panorama detalhado do trâmite processual, destacando os seguintes marcos:

12/07/2022:
Oferecimento da denúncia em desfavor do paciente e outros quatro corréus;

14/07/2022:
Recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva dos acusados;

29/09/2022:
Nomeação de Defensores Dativos para três dos corréus, ante a ausência de Defensor Público na comarca;

01/08/2023:
Citação por edital da corré Karine Bandeira dos Santos;

30/10/2023 a 18/01/2024:
Período de remessa dos autos físicos à Central de Digitalização para migração ao sistema PJe;

06/06/2024:
Nomeação de novo Defensor Dativo para um dos réus, em virtude do falecimento do advogado anteriormente constituído;

04/09/2024:
Apresentação da última resposta à acusação;

23/01/2025:
Realização da Audiência de Instrução e Julgamento;

14/07/2025:
Requerimento do Ministério Público para juntada de prova emprestada;

26/08/2025:
Decisão judicial que deferiu a juntada da prova emprestada e, em observância ao contraditório e à ampla defesa, determinou a intimação das partes para se manifestarem.

A cronologia dos atos processuais demonstra, de forma inequívoca, a ausência de desídia ou inércia por parte do Estado-Juiz. Ao contrário, o feito foi impulsionado de maneira regular e diligente, considerando os inúmeros percalços inerentes a uma causa de alta complexidade.

A necessidade de nomear defensores dativos, a citação por edital de uma das rés, a substituição de um causídico por falecimento e o moroso, porém necessário, procedimento de digitalização dos autos são fatores que, somados, justificam a dilação temporal, não podendo ser imputados à autoridade judiciária.

Ademais, a alegação central da impetração, de que o processo estaria paralisado e concluso para sentença desde março de 2025, não corresponde à realidade fática. O trâmite processual teve novo e relevante impulso em julho e agosto de 2025, com o pleito ministerial de juntada de prova emprestada e a subsequente decisão que, ao deferi-lo, reabriu vista às partes para manifestação. Tal providência, longe de configurar inércia, evidencia o zelo do magistrado com o devido processo legal, assegurando o contraditório sobre o novo elemento probatório e evitando futuras alegações de nulidade por cerceamento de defesa. Portanto, o processo não aguarda sentença, mas sim o cumprimento de uma etapa processual legítima e indispensável.

Nesse contexto, a cronologia dos fatos demonstra que a demora na finalização do feito decorreu das suas próprias complexidades e incidentes, e não de inércia ou desídia do Poder Judiciário.

O processo seguiu seu curso regular, com os respectivos pleitos analisados de forma diligente e sem paralisações injustificadas, o que afasta, no presente caso, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)